Tribunal: TJDFT
Processo: 0725928-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Câmara de Uniformização Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085) 0725928-03.2024.8.07.0000 SUSCITANTE: ERNANDES DE SOUSA COSTA SUSCITADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO À Procuradoria de Justiça, art. 976, §2o, do CPC. Brasília - DF, 27 de junho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora